Tribunal: TCU
Processo: 020.686/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9561/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 020.686/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Inez Maria Bahia Nunes da Silva (XXX.869.154-XX); Leda Maria Revoredo Chacon (XXX.258.394-XX); Marcia de Abreu Pereira (XXX.437.457-XX); Maria Terezinha Bandeira de Abreu (XXX.417.097-XX); Maria de Lourdes Bandeira de Abreu (XXX.344.827-XX); Micau Castro da Silva (XXX.144.474-XX); Sandra Maria de Oliveira Santos (XXX.184.507-XX); Silvana Medeiros de Souza (XXX.525.482-XX). 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.